Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. NEGATIVA DA SEGURADORA. DOENÇA PREEXISTENTE. CIÊNCIA DO SEGURADO. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECUSA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 766 do Código Civil estabelece que se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia. 1.1. O contrato firmado entre as partes prevê também que fica excluída da cobertura securitária a morte resultante de doença anterior ao contrato de financiamento, de conhecimento do segurado e por ele não declarada. 1.2. Há ainda previsão contratual de que os devedores e seus beneficiários devem comunicar diretamente à seguradora por escrito qualquer evento suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se for provado que silenciou de má-fé.
2. A seguradora logrou comprovar nos autos que o segurado obteve prescrição de quimioterapia e resultado de biópsia atestando câncer de cólon antes da data da assinatura do contrato de financiamento, bem como foi omisso na declaração de saúde acerca da patologia. 2.1. Além disso, deve-se observar a expressa disposição contratual no sentido de que, ao longo da vigência contratual, era dever do segurado ou de seus beneficiários a comunicação de evento suscetível de agravar o risco coberto, o que não foi feito.
3. A súmula 609 do STJ dispõe que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 3.1. A má-fé fica demonstrada pelo fato de o segurado ter conhecimento de uma doença grave antes da contratação do financiamento e tê-la omitido até o dia o falecimento, não sendo ilícita, então, a recusa da seguradora.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da justiça gratuita.